Tribunal: TJMT
Processo: 1026531-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026531-68.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), M. P. P. D. B. F. - CPF: 100.147.821-54 (APELADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), JULIANA INEZ PAES DE BARROS - CPF: 015.339.371-84 (APELADO), JULIANA INEZ PAES DE BARROS - CPF: 015.339.371-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, os embargos de declaração devem ser rejeitados, não se prestando os aclaratórios como sucedâneo de recurso.

2
. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico, em face de acórdão proferido por esta egrégia Câmara Cível, que a unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela manejado, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c reparação de Danos Morais n. 1026531-68.2021.8.11.0041 (ID. 199678653).

Esclarece inicialmente a Embargante que
não pretende rediscutir o que foi decidido, mas pede que seja levada em consideração, na resposta dos presentes, matéria que surge com o
decisum
, e que, por via de consequência, deve ser devidamente esclarecida.

Alega que o acórdão atacado é omisso, uma vez que
não enfrentar a fundamentação defensiva da Embargante, concernente a ausência de ilegalidade na negativa de tratamentos multidisciplinares alternativos, dado que a obrigatoriedade surgiu a partir da normatização da RN n. 539/2022 da ANS.

Aduz que
como bem mencionado à época da Contestação, se a própria ANS, que é o órgão responsável por regulamentar os planos de saúde no Brasil, concluiu pela não inclusão do aludido protocolo no rol de procedimentos obrigatórios a serem fornecidos pelos planos de saúde, por considerar que as técnicas convencionais são viáveis ao tratamento, não pode o Poder Judiciário simplesmente ignorar tais premissas, sob o risco de violar a Lei 9.656/98.

Ao término pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios (ID. 205334195).

Apesar de devidamente intimada (ID. 205336681), a parte embargada não apresentou resposta aos presentes aclaratórios (ID. 206880166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos

UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico em face de acórdão proferido por esta egrégia Câmara Cível, que a unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível por ele manejado.

Inicialmente, mister anotar que para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

A
o contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, inexiste no acórdão atacado, qualquer vício elencado no dispositivo legal (artigo 1.022, do Código de Processo Civil), capaz de ensejar o acolhimento dos aclaratórios interpostos, isto porque,
este é um recurso de finalidade especifica e cognição limitada.

Dos autos se depreende que a matéria de fundo foi perfeitamente analisada por esta Câmara, ficando evidente a tentativa hercúlea do embargante em provocar nova apreciação da matéria tratada no Recurso de Apelação, o que é impossível pelas vias dos aclaratórios.

Assim sendo, não é dado à parte contestar a decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, devendo, portanto, dirigir eventuais irresignações às instâncias superiores, por meio de recurso adequado.

Sobre o tema em destaque, este Sodalício já se posicionou. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VICIOS SUSCITADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”. (N.U 1013755-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”. (N.U 1016720-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ALUGUEL – BEM DE FAMILIA – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DESPROVIDO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa”.

(N.U 1000867-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Portanto, inexistindo qualquer vício a ser corrigido no acórdão atacado, tenho que os aclaratórios devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024